Tribunal: STF
Processo: HC 248481
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.467.561/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto por Rafael Fernandes Nascimento contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento (depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos) e da aplicação da Súmula 7/STJ. A parte agravante argumentou que não haveria ausência de prequestionamento e que a Súmula 7/STJ não seria aplicável, por se tratar de erro na valoração das provas, e não de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no prequestionamento da matéria relativa aos depoimentos de testemunhas não presenciais; e (ii) verificar se a aplicação da Súmula 7/STJ foi devidamente contestada, ou se a argumentação apresentada foi genérica, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental é tempestivo e formalmente regular, mas quanto aos requisitos intrínsecos, não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sendo genéricas as razões apresentadas pelo agravante.



    4. A argumentação não demonstra de forma clara e precisa como seria possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme exigido. Nos termos da Súmula 182/STJ, é inviável o conhecimento de agravo regimental que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    5. A jurisprudência desta Corte é clara ao exigir que os recursos impugnem de maneira pormenorizada os fundamentos das decisões recorridas, sob pena de manutenção da decisão atacada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido (doc. 8, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a imediata suspensão da execução da pena até o julgamento do writ, e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, restabelecendo a sentença absolutória (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.467.561/ES, pelos seguintes fundamentos:



    De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo regimental interposto.



    Quanto aos requisitos intrínsecos, todavia, vislumbra-se que não houve, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do inconformismo, de modo que o agravante deixou de impugnar, especificamente, um dos fundamentos expostos na referida decisão, qual seja, a não ocorrência de impugnação específica à Súmula n. 7 do STJ, uma vez que genéricas as argumentações apresentadas, não demonstrando como seria possível a análise da apontada violação sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão do tribunal de origem, fundamentos de direito que motivassem a suposta ofensa ao art. 386, V, do CPP.



    Nos termos da Súmula n. 182 do C. STJ, é inviável o conhecimento do agravo que deixa de atacar especificamente todos os termos da decisão agravada.



    [...]



    Ressalta-se que constitui ônus do agravante expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 8, pp. 2-4).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator